Tribunal: TJDFT
Processo: 0030552-97.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030552-97.2015.8.07.0018 RECORRENTE: FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LESÃO CUTÂNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação de serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da responsabilidade subjetiva do Estado, fazendo-se necessária a demonstração da ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia por parte do agente público. 2. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a lesão cutânea apresentada pelo autor foi causada por erro nos procedimentos adotados pelos profissionais responsáveis pela cirurgia a qual foi submetido, em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal, tem-se por não caracterizado o nexo de causalidade, a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. 3. Recurso de Apelação interposto pelo Distrito Federal conhecido e provido. Recurso de Apelação interposto pelo autor julgado prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes artigos 11, 341, 371 e 389 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o decisum guerreado não poderia ter sido baseado somente na prova pericial, tendo em vista que o recorrido confessou que o recorrente teria sido lesionado em face de queimadura decorrente da pressão exercida na mesa ortopédica. Defende que não merece prevalecer a perícia realizada em detrimento da confissão real e expressa contida nos autos, ainda que sob o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, já que a confissão é a rainha das provas, devendo o mencionado princípio preponderar quando a confissão tiver como objetivo proteger outrem. Afirma que a confissão do recorrido deveria ter sido levada em consideração, já que a perita não teria afirmado qual seria a causa da queimadura suportada pelo recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 341, 371 e 389 e ss, todos do CPC. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no decisum ora atacado, no sentido de que “Em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação dos serviços públicos, deve ser aplicada a teoria da culpa do serviço público (faute du service), que conduz à responsabilidade subjetiva do Estado, de modo que para a caracterização do dever de indenizar, em casos tais, é necessária a demonstração de que o resultado danoso decorreu de negligência, imprudência ou imperícia de agentes públicos” (ID 22528493). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Demais disso, restou assentado no acórdão resistido que “Da análise do acervo probatório constante dos autos, observo que, a despeito da lesão apresentada pelo autor, não há como ser atribuída ao Distrito Federal na falha na prestação dos serviços de saúde, de modo a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória. Consoante o laudo pericial, logo após o término da anestesia o Autor referiu dor em região de bolsa testicular e a esposa constatou a presença de queimadura no local, que não existia anteriormente à operação” (ID 13404859). A perita judicial destacou, ainda, que No decorrer do presente processo houve manifestação da chefia da Ortopedia do HRG que apresenta a hipótese de que a lesão sofrida pelo Autor tenha sido causada pela pressão excessiva exercida no local durante o ato cirúrgico, e que tal fato é uma ocorrência comum nesses casos, apesar de relatarem terem tomado as precauções necessárias para evitar a lesão” (...). Portanto, em relação à lesão apresentada pelo autor, não há como ser atribuída uma falha de procedimentos por parte do corpo clínico responsável pela cirurgia, uma vez que a reação cutânea pode ter sido causada por um processo alérgico decorrente do uso de tintura de iodo (...). Não estando demonstrada a falha na prestação de serviços, tem-se por inviabilizada a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor” (ID 22528493). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027